Tribunal: TJMT
Processo: 1019972-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019972-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 594.607.251-04 (PACIENTE), SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 537.709.781-53 (PACIENTE), NELSON MARTINS - CPF: 028.342.889-92 (PACIENTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (IMPETRANTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFs). COMPARTILHAMENTO DE DADOS PELA UIF/COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LICITUDE DAS PROVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da cautelar inominada criminal no 1009816-89.2023.8.11.0037, que deferiu busca e apreensão no âmbito da "Operação Sierra Hotel", a qual apura, em tese, a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais. Os impetrantes alegam nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) oriundos da UIF/COAF, por terem sido requisitados diretamente pela Polícia Federal sem autorização judicial, o que, segundo sustentam, violaria direitos fundamentais à intimidade e à proteção de dados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a requisição direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela Polícia Federal à UIF/COAF, sem prévia autorização judicial, é válida; (ii) estabelecer se os RIFs em questão são ilícitos e se contaminam as provas deles derivadas, ensejando nulidade das medidas cautelares e trancamento do inquérito.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não se presta à rediscussão ampla de provas nem à substituição de recursos próprios, destinando-se à correção de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

4. A investigação teve início a partir de RIF encaminhado espontaneamente pela UIF/COAF à Polícia Federal, e não por requisição direta, descaracterizando hipótese de “pesca probatória”.

5. A Lei no 9.613/1998, em seus arts. 14 e 15, atribui à UIF/COAF o dever de comunicar, por iniciativa própria, às autoridades competentes, a existência de operações suspeitas, com indícios de ilícitos, não havendo previsão legal para requisição direta de Relatórios de Inteligência Financeira por parte da autoridade policial. Contudo, considerando que, no caso concreto, o procedimento investigativo teve início a partir de comunicação espontânea da UIF e que os RIFs subsequentes foram requeridos em fase avançada da investigação, com base em elementos já constantes dos autos, não se constata nulidade automática, sendo possível o controle judicial posterior sobre a legalidade da produção probatória.

6. O Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões (Rcl 61.944/PA e HC 246.060 AgR), tem admitido a validade do compartilhamento de RIFs pela UIF com autoridades de persecução penal, mesmo quando solicitado diretamente, desde que inserido em investigação formal e com possibilidade de controle jurisdicional posterior.

7. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção e da Sexta Turma, firmou jurisprudência no sentido de que a requisição direta de RIFs pela autoridade policial à UIF/COAF, sem prévia autorização judicial, viola o princípio da reserva de jurisdição, sendo ilícitas as provas assim obtidas (ex: RHC 184.257/SP). Contudo, no caso concreto, está afastada a incidência dessa orientação por entender-se presente uma distinção fática relevante: a investigação teve início a partir de comunicação espontânea da UIF/COAF, e os RIFs subsequentes foram requeridos com base em indícios já existentes, em investigação formalmente instaurada, com possibilidade de controle jurisdicional posterior.

8. Não se identifica violação à tese firmada pelo STF no Tema 990 da Repercussão Geral, pois não restou vedado o compartilhamento direto de RIFs em investigações formais, mas sim impôs limites ao compartilhamento de dados pela Receita Federal sem autorização judicial.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. É lícito o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela UIF/COAF com autoridades de persecução penal sem autorização judicial, desde que inserido em investigação formalmente instaurada e com possibilidade de controle jurisdicional posterior.

2. A requisição posterior de RIFs pela autoridade policial, fundada em indícios prévios e não como ponto de partida da investigação, não caracteriza quebra indevida de sigilo nem contaminação da cadeia de custódia da prova.

3. A ausência de prévia autorização judicial para requisição de dados à UIF/COAF não acarreta, por si só, nulidade da investigação ou das provas dela derivadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, X e XII; Lei no 9.613/1998, arts. 11, 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 246.060 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.2025; STF, Rcl 61.944/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23.11.2023; STJ, AgRg no RHC n. 200.983/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 30.12.2024; STJ, RHC n. 184.257/SP, Sexta Turma, j. 03.06.2025; TJMT, EDcl nos Emb. Infringentes n. 1011864-51.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJe 13.03.2025; TJMT, HC n. 1028513-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 22.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019972-82.2025.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO CAETANO DOS SANTOS, SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA, NELSON MARTINS
IMPETRANTE: SANDRO ROBERTO ALMEIDA, ANA JULIA PRATO SEVERINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Carlos Alberto Caetano dos Santos, Sergio Henrique de Almeida e Nelson Martins
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da cautelar inominada criminal no 1009816-89.2023.8.11.0037, deferiu a realização de busca e apreensão requerida pela Polícia Federal, em desfavor dos pacientes, no âmbito da
“Operação Sierra Hotel”
, que apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Sustenta a impetração, em síntese, a nulidade das provas derivadas dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) oriundos da UIF/COAF, sob o argumento de que tais relatórios teriam sido indevidamente solicitados pela Polícia Federal sem autorização judicial prévia, o que, segundo os impetrantes, configuraria violação aos direitos fundamentais dos pacientes, notadamente o direito à intimidade e à proteção de dados, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990 da Repercussão Geral e de recentes precedentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a concessão da ordem para que seja declarada
“a nulidade dos relatórios de inteligência financeira angariados sem prévia autorização judicial”
e de todos os elementos dele decorrentes, com o
“devido desentranhamento dos autos e o trancamento do procedimento investigatório em relação aos pacientes”
(id. 293614889).

O pedido liminar foi indeferido (id. 295066897).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 297184358).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade (id. 302146892).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Ao compulsar os autos da cautelar inominada no 1009816-89.2023.8.11.0037, verifiquei na Representação Judicial formulada pelo d. representante da Polícia Federal (DPF/ROO/MT) que foi acostado ao incidente diversos documentos, dentre estes há o relatório nominado
“Informação Policial no 065/2021 – NA/DPF/ROO/MT”
, datado de 22.10.2021, que menciona o Relatório de Inteligência Financeira no 64399.2.1.5022 como documento encaminhado pela Unidade de Inteligência Financeira [antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)],
ipsis litteris
:

“(...) De acordo com as informações recebidas no processo SEI 08200.015158/2021-72, trata-se de Relatório de Inteligência Financeira -
RIF no 64399, encaminhado pelo CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADE FINANCEIRAS - COAF
, que elenca operações financeiras suspeitas e atípicas, ocorridas, principalmente, no Estado do RIO DE JANEIRO. (...)”
(id. 132598397, pág. 185 – incidente no 1009816-89.2023.8.11.0037)

O RIF em questão trata de operações financeiras
“ocorridas principalmente na cidade do Rio de Janeiro/RJ comunicadas pelos setores obrigados, nos termos do artigo 11 da Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, relacionadas às seguintes pessoas”
físicas e/ou jurídicas: Alex Evangelista Mendes Silva, Comunidade Terapêutica Reviva, Resgat Saúde Remoções EIRELI, Reviva Serviços de Saúde Ltda e Rogerio Rodrigues de Oliveira [Alex Evangelista Mendes Silva é sócio das três pessoas jurídicas aqui arroladas] (id. 132598397, pág. 3 – incidente no 1009816-89.2023.8.11.0037).

Pois bem, a partir do relatório
“Informação Policial no 065/2021 – NA/DPF/ROO/MT”
, no dia 03.02.2022 a autoridade policial competente solicitou RIF dos demais envolvidos que constatam no relatório em questão, oportunidade na qual consignou a necessidade de
“averiguar a participação de demais pessoas; bem como, o modus operandi dos investigados. Além disso, mencionar a qualificação desses investigados”
(id. 132598397, pág. 209 – incidente no 1009816-89.2023.8.11.0037).

Ato subsequente, foi apresentado o relatório
“Informação Policial no 025/2022 – NA/DPF/ROO/MT”
datado de 20.04.2022 em razão do recebimento do RIF no 70629.2.3169.10541 das seguintes pessoas físicas e pessoas jurídicas: Daniel de Almeida Monge,
Sergio Henrique de Almeida
(paciente), Luis Felipe da Silva, L F da Silva EIRELI e D.A.M. Comercio de Produtos Alimentos EIRELI.

Neste ponto, cabe transcrever o seguinte trecho do relatório
“Informação Policial no 025/2022 – NA/DPF/ROO/MT”
:

“(...) SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA.

De acordo com o documento anterior, SERGIO seria procurador em duas empresas suspeitas, a DAM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI e a L F DA SILVA EIRELI.

Durante as análises, foi possível notar uma enorme incompatibilidade financeira do investigado, haja vista que o investigado movimentou milhões de reais em um curto período e não tem fonte de renda (e patrimônio) que justifique essa movimentação.

SERGIO se declara, junto à Receita Federal, “Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego”. Além disso, o nacional não compõe o quadro societário de nenhuma Pessoa Jurídica e não tem vínculo empregatício com nenhuma empresa. (...)

Além da incompatibilidade financeira identificada, o RIF deu destaque a movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros, como podemos analisar no gráfico a seguir. (...)

Importante reforçar que no Relatório de Inteligência em análise foi possível identificar que
SERGIO movimentou R$ 1.701.900,00 (no período de 01/06/2019 a 30/04/2020)
. Entretanto, esse valor movimentado em sua conta de Pessoa Física torna-se pequeno frente aos valores transacionados nas Pessoas Jurídicas da
DAM COMÉRCIO e LF da SILVA EIRELI, empresas em que SERGIO consta como procurador, sendo possivelmente, o operador financeiro de fato. Os valores movimentados nas contas das Pessoas Jurídicas acima citadas chegam à monta de R$ 54.829.924,00
. (...)”
(id. 132598397, pág. 213/215 – incidente no 1009816-89.2023.8.11.0037)

Ainda no relatório
“Informação Policial no 025/2022 – NA/DPF/ROO/MT”
consta o tópico “novos atores envolvidos”, dos quais são mencionados os pacientes Carlos Alberto Caetano dos Santos e Nelson Martins (id. 132598397, pág. 223 – incidente no 1009816-89.2023.8.11.0037), cabendo enfatizar o seguinte:

“(...) 6.3
NELSON MARTINS

NELSON aparece na investigação como procurador da empresa investigada L.F. DA SILVA EIRELI. Na realidade, foram identificadas 3 procurações concedendo amplos poderes para o citado.

As procurações supracitadas transformam NELSON no possível operador da empresa L.F., reforçando a tese de que LUIS FELIPE DA SILVA seria um mero “laranja”.

Sobre NELSON,
identificamos 4 comunicações suspeitas enviadas pelo COAF
.

Diante da conexão do nacional com uma das empresas investigadas, torna-se essencial trazê-lo para dentro da investigação, uma vez que suas atuações podem guardar relevância dentro do esquema criminoso.

6.4
CARLOS ALBERTO CAETANO DOS SANTOS

Assim como NELSON MARTINS, o nacional CARLOS ALBERTO é procurador de uma das empresas investigadas, trata-se da R. A. DA SILVA.

O fato de ser procurador coloca
CARLOS como provável real operador da empresa suspeita
, uma vez que ROBSON AUGUSTO aparentemente é um mero “laranja” no esquema criminoso.

A conexão supracitada com uma das empresas investigadas permite inferir que o nacional seria um elo importante na organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. (...)”
(id. 132598397, pág. 229/230 – incidente no 1009816-89.2023.8.11.0037)

Para análise deste
habeas corpus
, entendo que o escorço fático acima basta.

Ab initio
, insta consignar que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional vocacionado a examinar situações de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, quando evidenciada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão ou a prática de ato judicial manifestamente ilegal, não se prestando, contudo, a substituir recursos próprios ou a rediscutir matérias de prova de forma ampla.

No caso em análise, o que se pretende é o reconhecimento da nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) que embasaram as medidas cautelares deferidas na origem, ao argumento de que tais documentos teriam sido obtidos
mediante requisição direta da Polícia Federal à UIF/COAF,
sem autorização judicial prévia.

Segundo os impetrantes, essa circunstância macularia todas as provas subsequentes por derivação, configurando violação ao direito à intimidade, à privacidade e à proteção de dados, além de ensejar constrangimento ilegal aos pacientes.

Contudo, afere-se dos autos de origem que o início da investigação ocorreu mediante
comunicação da UIF/COAF à Polícia Federal
e não o contrário.

Instaurado inquérito para apuração do RIF no 64399.2.1.5022, sobreveio a necessidade de solicitação de demais informações pela Polícia Federal à UIF/COAF, ocasião na qual, de fato, não houve intervenção judiciária.

Nada obstante, não verifico a mácula apontada pelos impetrantes, pelas razões a seguir fundamentadas.

A temática envolvendo a validade de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos mediante requisição direta por autoridades policiais ou pelo Ministério Público à UIF/COAF, sem prévia autorização judicial, tem sido objeto de intensa controvérsia no âmbito dos tribunais superiores, gerando notável insegurança jurídica.

A principal celeuma consiste em saber se essa requisição direta configura indevido afastamento de sigilo bancário ou fiscal, situação que exigiria autorização judicial por força da reserva de jurisdição, ou se se trata de mero compartilhamento de dados atípicos, já previstos legalmente nos arts. 14 e 15 da Lei n. 9.613/98, que dispensaria intervenção judicial prévia.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência encontra-se fragmentada.

A Primeira Turma, a partir de decisões como a Rcl 61.944/PA, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, tem reconhecido a validade da requisição direta dos RIFs, entendendo que tal medida não configura quebra de sigilo, desde que inserida em investigação formalmente instaurada e sujeita a controle jurisdicional posterior.

Já a Segunda Turma, embora em decisões anteriores tenha adotado postura mais restritiva [alinhada à jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça], exigindo autorização judicial para a obtenção dos dados por considerá-los protegidos constitucionalmente (arts. 5o, X e XII, CF), recentemente reafirmou entendimento em sentido oposto.

No julgamento do HC 246.060 AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, julgado em abril de 2025, a Turma reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) entre a UIF/COAF e autoridades de persecução penal, mesmo quando solicitado diretamente, desde que respeitados os requisitos formais de sigilo, inserção em investigação regularmente instaurada e possibilidade de controle judicial posterior.

Tal decisão evidencia uma possível convergência interpretativa no âmbito do STF, sinalizando o arrefecimento das divergências até então observadas.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento da Terceira Seção, reforçado em julgados recentes da Sexta Turma [como no RHC n. 184.257/SP, julgado em 03/06/2025] no sentido de que é ilícita a requisição direta de RIFs à UIF/COAF sem prévia autorização judicial, sendo indispensável o respeito à reserva de jurisdição.

Nesse julgado, restou determinado o desentranhamento da prova e de eventuais provas derivadas, ao fundamento de que tal procedimento violaria a
ratio decidendi
do Tema 990 da repercussão geral.

Quanto ao entendimento de constitucionalidade da requisição direta por autoridade policial, destaco o seguinte julgado do C. STJ:

“(...) Tese de julgamento: "1. É constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF e da Receita Federal com órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial.
2. Os relatórios podem ser solicitados pelos órgãos de persecução penal, desde que respeitado o sigilo das informações
". (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 200.983/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 30.12.2024)

Veja-se, pois, que a requisição de relatórios de inteligência financeira (RIFs) por autoridades policiais, sem prévia autorização judicial, não afronta o entendimento firmado no Tema 990 da repercussão geral, desde que inserida em investigação formalmente instaurada e respeitado o sigilo das informações.

Anteriormente, este E. TJMT decidiu no mesmo sentido:

“(...)
O Supremo Tribunal Federal declarou ser constitucional o compartilhamento de dados entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade
. Nesse sentido, elencou-se que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, devidamente incorporadas ao sistema brasileiro (Decreto 8.799/16), demonstrando então que há obrigação da Unidade de Inteligência Financeira, espontaneamente e à pedidos, de disseminar informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, usando os canais dedicados, seguros e protegidos para tal fim (Reclamação 61.944/PA, rel. min. Cristiano Zanin, publicado em 23/11/2023).”
(N.U 1028513-75.2023.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 22.02.2024)

“(...) Não se conhece do habeas corpus no tocante ao pedido de invalidação de determinado elemento de informação e trancamento do inquérito policial, quando constatado que tanto a instauração do procedimento investigatório quanto a decretação da prisão preventiva do paciente decorreram de outros elementos indiciários independentes e idôneos, ficando a análise da admissibilidade daqueles informes questionados reservada ao mérito de eventual ação penal. De qualquer modo, apenas em caráter obiter dictum, registra-se que o Supremo Tribunal Federal admite o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira – UIF (antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de supostos ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial. (...)”
(N.U 1020029-71.2023.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Vice-Presidência, DJe 11.10.2023)

Outrossim, releva consignar que a matéria atinente à licitude do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF à autoridade policial, sem prévia autorização judicial, já foi objeto de detida análise por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, em acórdão proferido no âmbito de recurso em sentido estrito, posteriormente submetido a sucessivos embargos e à apreciação das Câmaras Criminais Reunidas, fixando-se orientação em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990 da repercussão geral.

Naquela oportunidade, por maioria, a Primeira Câmara Criminal deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, para declarar a nulidade dos RIFs obtidos por requisição direta da Polícia Judiciária Civil à Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF), por entender indispensável a prévia autorização judicial para tanto.

O acórdão restou assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE INVESTIGADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DISTINÇÃO DO TEMA 990 JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES DO STJ – ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A Repercussão Geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.055.941/SP não abrange a hipótese de acesso a Relatórios de Inteligência Financeira, sem autorização judicial, a partir de requisição dos órgãos de persecução penal.

Embora seja aceitável e compreensível que a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF/COAF), no desempenho de suas atividades típicas, tenham o dever legal e, portanto, a obrigação de comunicar aos órgãos de persecução penal eventual operação financeira ou fiscal suspeitas, não se pode admitir como válida a recíproca, de modo a autorizar que os órgãos de persecução penal, sem prévio controle judicial, possam acessar informações pessoais protegidas pelo sigilo que esses órgãos administrativos detenham. Precedentes do STJ.”

Irresignada, a douta Procuradoria Criminal Especializada opôs embargos de declaração, os quais foram providos, por maioria, com efeitos infringentes, para reconhecer a validade do compartilhamento dos referidos relatórios, consolidando-se que a requisição direta pela autoridade policial não afronta o sigilo bancário e se encontra amparada pela jurisprudência do C. STF,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE INVESTIGADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – APONTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO VERIFICADO – CONTRADIÇÃO SANEADA COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS PROVIDO.

Verificada a ocorrência da contradição apontada, quanto aos fundamentos do acórdão, quando da realização de distinguishing em relação ao Tema 990 do STF, impõe-se o provimento dos aclaratórios, com consequente atribuição de efeitos infringentes.

Embargos de declaração provido, para, saneando a contradição,
negar provimento
ao recurso em sentido estrito.”

Contra este acórdão, a

defesa interpôs embargos infringentes, com o objetivo de fazer prevalecer o voto vencido no julgamento dos embargos de declaração, que mantinha a nulidade dos RIFs. Contudo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se a validade do compartilhamento, nos termos da respectiva ementa:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) REQUISITADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos infringentes interpostos pela defesa de Antônio Mamedes Pinto de Miranda contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJMT, que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, entendeu pela validade da requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) diretamente ao COAF, sem prévia autorização judicial, no contexto de investigação criminal formalmente instaurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) se os embargos de declaração poderiam ensejar modificação do julgamento anterior; (ii) se a requisição de RIFs pela polícia diretamente ao COAF, sem autorização judicial, caracteriza violação ao sigilo protegido por reserva de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.

A jurisprudência admite efeitos infringentes em embargos de declaração, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, conforme precedentes do STJ. 2. A Primeira Câmara Criminal, ao conhecer os embargos de declaração, observou os requisitos legais, afastando qualquer nulidade. 3. O compartilhamento de RIFs diretamente ao COAF sem autorização judicial é válido, desde que a requisição se dê em investigação formalmente instaurada, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 990 de repercussão geral. 4. Relatórios de Inteligência Financeira não se confundem com a quebra de sigilo bancário, sendo limitados a operações atípicas preexistentes, o que não configura violação ao sigilo constitucionalmente protegido. 5 A decisão recorrida está alinhada a precedentes recentes do STF e STJ, que reafirmam a legalidade do compartilhamento de informações financeiras pelo COAF, seja de forma espontânea ou mediante requisição formal, em procedimento investigativo adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

Tese de julgamento: O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF à polícia ou ao Ministério Público, mediante requisição em investigação formalmente instaurada, não exige prévia autorização judicial, desde que observadas as garantias de sigilo e controle jurisdicional subsequente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XII; Lei n. 9.613/1998, arts. 14 e 15; CPP, art. 619; Tema 990 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas: STF: (STF. Plenário. RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019), (RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021), (Rcl 61944 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024), (HC 201965/RJ, julgado em 30-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2022 PUBLIC 28-03-2022), (Agravo Regimental no RHC 187.335/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão em 26/08/2024); STJ: (INFORMATIVO 784/STJ (outubro de 2023), RHC 147.707-PA, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por maioria, julgado em 15/8/2023, DJe 24/8/2023), (STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 143.773/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).”

Posteriormente, foram opostos novos embargos de declaração pela defesa, igualmente rejeitados à unanimidade, reafirmando a tese de que
“a requisição direta de informações pela Polícia Judiciária Civil à Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) não exige prévia autorização judicial, pois está abrangida no acórdão do Recurso Extraordinário n. 1.055.491/SP”
(id. 210501177 – PJe no 1011864-51.2022.8.11.0006).

Por oportuno, transcreve-se a ementa do referido julgado, a qual sintetiza o entendimento firmado:

“(...) I - Caso em exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos Embargos Infringentes n. 1011864-51.2022.8.11.0006, interpostos contra decisão da Primeira Câmara Criminal do TJMT, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, reconhecendo a validade da requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) diretamente ao COAF pela Polícia Judiciária, sem necessidade de prévia autorização judicial. (...) III - Razões de decidir: (...) 3.
O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF à Polícia ou ao Ministério Público, sem autorização judicial, é permitido quando realizado no âmbito de investigação formalmente instaurada, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 990 de repercussão geral)
. (...) IV - Dispositivo e tese: Embargos de Declaração rejeitados. Tese firmada: (...) 2. O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF à polícia ou ao Ministério Público, mediante requisição em investigação formalmente instaurada, não exige prévia autorização judicial, desde que observadas as garantias de sigilo e controle jurisdicional subsequente. 3. A ausência de fundamentação nos atos administrativos da investigação, quando não arguida oportunamente, caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada em embargos de declaração. (...)”
(1011864-51.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 13.03.2025)

Em conclusão, sobreleva notar que o caso em tela não configura “pesca probatória” (
fishing expedition
), uma vez que o RIF que deu início à investigação foi encaminhado pela UIF/COAF, enquanto eventuais outros RIFs requisitados pela autoridade policial assim foram feitos para o reforço de outros indícios prévios de participação dos pacientes nas supostas condutas criminosas [no âmbito de investigação em andamento], ou seja, não foram o ponto de partida da investigação.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

[1]
Id. 186887690 – PJe no 1011864-51.2022.8.11.0006.

[2]
Id. 181805681 – PJe no 1011864-51.2022.8.11.0006.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Pedi vista porque a matéria — embora singela em seu núcleo — exige sedimento normativo sólido e compreensão acurada de seus limites, porquanto põe em tensão a necessidade de eficiência investigativa e a tutela de direitos fundamentais, mormente a intimidade e a proteção de dados pessoais.

Cuida-se, em essência, de verificar se os órgãos de persecução penal podem requisitar, diretamente ao COAF e sem prévia autorização judicial, relatórios de inteligência financeira referentes a pessoas sob investigação criminal, bem como aferir os efeitos processuais decorrentes de tal prática, quando constatada.

De proêmio, registro que já firmei
meu
posicionamento pessoal na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes no 1011864-51.2022.8.11.0006, no qual fui
voto
vencido
, bem como em outras oportunidade
s
em que me pronunciei sobre o tema nesta Corte.

Recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça enfrentou dissenso jurisprudencial existente entre a 5a e a 6a Turmas, atinente à possibilidade de os órgãos da persecução penal requisitarem,
ex

officio
e sem prévia autorização judicial, os denominados Relatórios de Inteligência Financeira (
RIF’s
) ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

No
RHC
no 196150/GO, julgado em 16/05/2025, a Terceira Seção da Corte Cidadã, sob a Relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO, fixou a seguinte tese de julgamento:

“1. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos de persecução penal sem autorização judicial é inviável. 2. A interpretação do art. tema 990 da repercussão geral não abrange a 15 da Lei n. 9.613/98 e o solicitação direta de dados financeiros por autoridades policiais ou pelo Ministério Público”
.

O ordenamento jurídico
pátrio
, por conta da reserva de jurisdição que resguarda toda informação que afete o direito à intimidade
(
CF, art. 5o, inc. X
)
ou de dados pessoais
(
inc.
LXXIX
)
, não autoriza o acesso a dados sigilosos ou sensíveis do imputado senão por meio de intervenção judicial ou outra autorização legal, permitindo-se aos órgãos da persecução penal apenas trânsito àqueles relacionados a simples cadastros identificadores, utilizados comumente nas relações comerciais do cotidiano social.

No tocante aos sigilos fiscal e bancário, firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode o Ministério Público, tampouco a autoridade policial, sem autorização judicial, acessar dados revestidos do signo da confidencialidade, sob a guarda da Receita Federal ou das instituições financeiras.

Ressalto que,
in
terminis
, o art. 17-B da Lei n.o 9.613/98 possui conteúdo ontologicamente idêntico aos
arts
. 3o e 15 da Lei n.o 12.850/2013, os quais vedam ao Ministério Público e à autoridade policial o acesso a informações protegidas por sigilo bancário e fiscal cobertas pela reserva de jurisdição. O que se lhes permite,
repetita

iuvant
, é o conhecimento de dados cadastrais básicos, como nome, qualificação e endereço. Nada além.

Outro ponto de convergência entre o sigilo fiscal e o bancário reside no dever imposto às autoridades e às pessoas jurídicas incumbidas da salvaguarda da confidencialidade de informar aos órgãos de persecução penal a existência de fundados indícios de ilícito, constatados em procedimento regularmente instaurado.

Tal entendimento restou consolidado no Tema 990, em sede de repercussão geral
,
pelo Supremo Tribunal Federal, fixado nos seguintes termos:

“
Tese
: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da
UIF
e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial,
devendo ser resguardado o sigilo das informações
em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela
UIF
e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais,
com garantia de sigilo
, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.

Da própria ementa se extrai a natureza sigilosa dos
RIF’s
,
em razão de conterem informações afetas à esfera da privacidade patrimonial.

Acontece que os
RIF’s
são
elaborados
a partir dos dossiês que as pessoas físicas e jurídicas elencadas no art. 9o da Lei n. 9.613/98, devem remeter periodicamente ao COAF, nos quais descrevem dados sigilosos
relativos ao
recebimento e/ou transferência de valores considerados suspeitos ou atípicos.

Por essa razão
,
diante d
a natureza do
RIF

como mero instrumento de
inteligência financeira
, há de se evitar na
confecção
dele o detalhamento das operações classificadas como de risco, que deverão ser obtidas
por meio de
quebra de sigilo bancário
, precedida de ordem
judicial.

Com a precisão de uma cirurgia robótica, peculiar ao Ministro GILMAR MENDES, na rumorosa requisição de
RIF’s
pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, envolvendo o Senador FLÁVIO NANTES BOLSONARO,
assentou o eminente
magistrado:

“Desse modo, assenta-se de forma clara que os
RIF’s
, por sua própria natureza, não constituem elementos indiciários ou probatórios autônomos capazes de, por si só, desencadear a instauração de procedimento investigativo ou ação penal.

Portanto, a função primordial dos
RIF’s
, sua verdadeira vocação instrumental, é possibilitar a realização de outras medidas investigativas que poderão ser utilizadas como elementos de prova, em especial a quebra de sigilo bancário e fiscal submetida à reserva de jurisdição”

(
HC no 201.965/RJ
)
.

Desgraçadamente, não é o que vem ocorrendo na prática, a ponto de o próprio Supremo Tribunal Federal já ter considerado haver justa causa para a ação penal fundamentada
apenas
nas informações do COAF
(
HC n. 126.826/PA
)
.

O grau de informação que geralmente contêm tais informações tem desnaturado o
RIF
como
fonte de prova
, tornando-o
meio de prova
ou até
elemento de
prova
,
que
, não raras vezes, tem servido para fundamentar buscas e apreensões, interceptações telefônicas, prisões e condenações, como mostra nosso mar de jurisprudência.

Em assim sendo, deve mesmo o Supremo Tribunal Federal debruçar sobre a possibilidade de o Ministério Público ou a autoridade policial
solicitar
(usado como eufemismo de requisitar) o envio de
RIF’s
, definindo todos os seus contornos.

Sobre esse ponto, a Suprema Corte, na fixação do Tema 990, tratou, apenas
an
passant
, sobre a possibilidade de o Ministério Público ou a autoridade policial requisitar diretamente ao COAF informações financeiras, não tendo esta questão figurado como
objeto
do julgamento e da tese firmada.

Necessário se faz que o Pretório Excelso acalme a celeuma hoje existente, estabelecendo os parâmetros, as condições e os requisitos para a elaboração dos
RIF’s
por intercâmbio, inclusive e principalmente
sobre o conteúdo deles
, do que podem e do que não podem conter. A oportunidade se dará no julgamento da ADI n. 7.624, proposta pelo
CFOAB
, onde essas e outras questões têm encontro marcado.

Afinal de contas, considerando que não é o rótulo do documento, mas o conteúdo dele que define a sua
sigilosidade
, em não havendo uma parametrização nas informações, a requisição direta pelos órgãos de persecução penal equivalerá a uma
carta em branco
para a obtenção de dados bancários sem a intervenção judicial, em manifesto esgarçamento do direito fundamental à privacidade.

A questão haverá de ser bem tratada, inclusive quanto à possibilidade de o juiz fazer o
controle da proporcionalidade
a posteriori
,
diante dos termos da requisição e dos conteúdos dos
RIF’s
, que não pode ficar a cargo do Ministério Público nem da autoridade policial.

Todas essas questões, evidentemente, devem ser precedidas da reanálise da possibilidade da produção do chamado “
RIF
por intercâmbio”,
que não conta com previsão legal
.

Bem examinada a questão, inexistem nas leis que regem a lavagem de dinheiro no sistema nacional, nenhuma disposição que autorize o chamado
“
RIF
a pedido ou por intercâmbio”
, que parece ter amparo único nas Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional
(
GAFI
)
– organismo intergovernamental –, que, no item 29, admite a
“disseminação mediante pedido de informações
de autoridades competentes
”
, assim como do Grupo de
Egmont
– outro organismo intergovernamental criado no Palácio
Egmont

Arenberg
, em Bruxelas –, que assim também orienta nos seus princípios 14 e 24.

Referidas recomendações e princípios não têm, evidentemente, a força vinculativa de Tratados e Convenções das quais o Brasil é signatário, que entram no sistema normativo brasileiro com
status
de Emenda Constitucional, quando relacionados a direitos humanos
(
CF, art. 5o, § 3o
)
. Aliás, sequer podem superar a legislação ordinária, como a LC n. 105/2001, que protege o sigilo bancário.

Em assim sendo, não obstante o Brasil seja integrante desses organismos e deva seguir suas orientações, estas não podem contrariar o sistema de armadura que cobre os sigilos bancário e fiscal, além de dados sensíveis, agora também protegidos em nível constitucional
(
art. 5o,
LXXIX
)
.

A possibilidade que o art. 14, § 2o, da Lei n. 9613/98 dá ao COAF de
“coordenar
e

propor mecanismo de cooperação de troca de informações
que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores”
, assim como de promover
i
nterlocução institucional com órgãos e entidades nacionais
, estrangeiras e internacionais que tenham conexão com suas atividades
(
art. 3o, II, da mesma Lei
)
não implica que possam as autoridades incumbidas da persecução penal solicitar do COAF informações sobre movimentações financeiras atípicas e suspeitas.

O que se lhes permite é abastecer o COAF de informações que possam incrementar o nível de risco que os dossiês – encaminhados pelas instituições financeiras e outros órgãos ou entidades obrigadas – estejam a revelar, justificando a elaboração de
RIF’s
.

Entretanto, o COAF não tem licença legal para, à vista de requisições do Ministério Público e/ou da autoridade policial, buscar outras informações além daquelas já encaminhadas pelas entidades que compõem o sistema financeiro, o que implicaria em intolerável
fishing

expedition
.

É ponto comum no direito público que o princípio da legalidade obriga os agentes do Estado a fazer somente aquilo que a lei prescreve. Se não há autorização legal para acesso a dados sigilosos ou sensíveis, por óbvio que o ato deve ser tido por ilegal.

Não podemos perder de vista que o modelo de
UIF
adotado no Brasil é o
administrativo
, e não de investigação, de modo que
“a troca de informações”
, referida na norma de regência, deve
obedecer outros
princípios caros ao sistema criminal.

Essa linha de ideia permite concluir que os órgãos de persecução penal podem,
diante de investigações já abertas
, encaminhar documentos e informações ao COAF, que irão se
juntar
a outras já existentes nos seus bancos de dados, na análise de ocorrência de atividades ilícitas previstas na Lei n. 9.613/98.

O que existe, na realidade, é intercâmbio de informações, e não
RIF’s
por intercâmbio, que o nosso sistema legal não comporta,
não sem lei específica assim autorizando
.

Importante lembrar ainda que a elaboração de
RIF’S
segue uma metodologia
impessoal
na classificação dos riscos, pois nem todos os dossiês encaminhados pelas pessoas obrigadas do art. 9o da Lei n. 9.613/98, são
transformados em
casos
. É o nível de risco que justifica a elaboração de
RIF’S
, que é estabelecido pela Central de Gerenciamento de Riscos
(
CGRP
)
, um
software
de inteligência.

Se o compartilhamento de informações trazidas pelo Ministério Público ou pela autoridade policial pouco ou nada acrescerem aos dossiês
já existentes
no COAF
(
os órgãos obrigados têm o prazo máximo de 45 dias para encaminhá-los
1
)
, nenhum
RIF
poderá ser formado.

É sedimentado no Supremo Tribunal Federal – com base em expressa previsão legal
(
Lei n. 5.172/66, art. 198, § 2o
)
– que a Receita Federal pode e deve comunicar às autoridades competentes as
representações penais para fins penais

(
§ 3o, I
)
. Todavia, não se permite que o Ministério Público proceda a requisição direta de dados fiscais.

Não pode ser diferente com os
RIF’s
elaborados pelo COAF, que trabalha, insisto lembrar,
com informações protegidas por sigilo estabelecido na LC n. 105/2001
. A circunstância de a lei igualmente obrigar o COAF informar as autoridades competentes sobre operações financeiras suspeitas e atípicas, não autoriza, reflexamente, que essas mesmas autoridades possam requisitar
RIF’s
do órgão de inteligência.

Ubi

eadem

ratio

ibi
idem jus
2
.

Há de se considerar que
qualquer
informação a dados que indiquem a origem, o destino, o valor, a data da movimentação etc., importa na violação da intimidade financeira do indivíduo.

Também não é preciso que as informações descortinem
todos
os dados bancários do investigado em determinado período, sendo
suficiente que elas contenham
qualquer
uma que possa expor a privacidade dele. Pouco importa o número de informações, mas o
conteúdo
delas.

Outro aspecto a ser considerado é que, como dito acima, a natureza do COAF é de órgão de inteligência, e não de investigação, de modo que não pode ele sair à cata de elementos que provem a autoria e a materialidade de crimes.

Suas atividades consistem em receber, analisar e difundir informações que indiquem a possibilidade (e não necessariamente probabilidade) de operações financeiras suspeitas ou atípicas.

O seu papel é, sobretudo, de refinamento dos dados encaminhados pelas entidades obrigadas, realizado de
maneira impessoal
por meio de programa
(
SISCOAF
)
que seleciona, automaticamente, informações segundo o grau de risco que representam.

Assim, o filtro há de ser feito – se admitido o
RIF
por intercâmbio –, a partir dos dossiês endereçados pelas entidades obrigadas, obedecendo
o mesmo
fluxo que geram os
RIF’s
espontâneos, sem possibilidade de se buscar informações
aliundes
que possam despontar a autoria e a materialidade do branqueamento de capitais, como indicam as circunstâncias do caso em análise.

Noutras palavras, é defeso ao COAF usar de informações outras além daquelas que as pessoas obrigadas
(
art. 9o da Lei n. 9.613/98
)
lhes repassou nos dossiês que elaboraram em obediência ao art. 11, II, da Lei de Lavagem de Dinheiro, as conseguidas em meio aberto e as levadas ao conhecimento pelos órgãos de persecução penal.

Não é, ao que me parece, o que aconteceu no caso exame, como procurarei demonstrar, ainda que em breves linhas, mais adiante, quando da análise do
RIF
enviado.

Depois, não está suficientemente claro no acórdão que gerou o Tema 990 quem sejam as
“autoridades competentes”
com atribuições para requerer “
RIF’s
por intercâmbio”, máxime quando se sabe que o princípio da legalidade estrita exige que lei específica indique
clara e taxativamente
a forma de intervenção no direito fundamental, notadamente
os agentes autorizados a fazê-lo.

A questão ganha relevância na medida em que não há, tanto na LC n. 105/2001, nem na Lei n. 9.613/98, tampouco na Lei n. 13.974/2020, nenhum comando legal que imponha o dever de compartilhar os
RIF’s
com
“autoridades competentes”.

A meu ver, o Supremo Tribunal Federal não pode legislar nesse tema, pois o princípio da legalidade estrita exige, ante a necessidade de flexibilização de direitos fundamentais, lei específica que discipline a ingerência nos seus aspectos essenciais.

É do Ministro GILMAR MENDES a lição de que “Os direitos individuais enquanto direitos de hierarquia constitucional somente podem ser limitados por expressa disposição constitucional (
restrição imediata
) ou mediante lei ordinária promulgada com fundamento imediato na própria Constituição (
restrição mediata
)”
3
.

Dessarte, se a restrição a direito fundamental importa em intervenção no seu âmbito de proteção, somente lei em sentido formal e material pode disciplinar a forma de fazê-lo, porque questões desse
jaez
são disciplinadas pelo princípio da reserva de lei restritiva.

Por conseguinte, o compartilhamento de dados sigilosos, como os bancários e fiscal, somente pode se dar
mediante autorização
expressa em lei
, que ressalve a possibilidade de esta ou aquela autoridade obtê-los sem o aval do juiz.

Em trabalho de fôlego sobre o tema, HELOÍSA ESTELITA
4
defende que embora o Ministério Público tenha competência
(
rectius
:
atribuição
)
para fazer requisições,
“o atendimento que implique
tratamento de dados pessoais só pode ser efetuado se houver autorização legal e proporcional. Um entendimento que autorizasse os membros do MP a obtenção direta, junto às instituições financeiras ou ao COAF, de informações cobertas por sigilo financeiro, permitiria que, como dito, pela porta dos fundos (
back

door
), fosse corroído o regime constitucional (e infraconstitucional) de proteção de direitos fundamentais. Isso implicaria, ademais, verdadeira fusão informacional entre os dois órgãos, pois, por essa via, o Ministério Público obteria acesso a um imenso conjunto de dados que o legislador outorgou apenas ao COAF. Esses mesmos limites valem, logicamente, para as autoridades
policiais”
5
.

Ninguém questiona que os
RIF’s
elaborados pelo COAF
(
atualmente
UI
F
)
são construídos a partir de informações financeiras protegidas por sigilo, de maneira que a requisição direta e reversa, por órgãos de persecução penal,
burla
a proteção que a Constituição Federal emprestou ao direito à intimidade monetária.

Tenho como frágil,
data
venia
, o argumento de que se o COAF está autorizado a comunicar às autoridades competentes a existência de suspeitas de crimes, verificadas na análise dos dossiês encaminhados pelas
entidades obrigadas,
“seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos
motivos”
6
.

A obrigação que tem o COAF
(
Lei n. 9.613/98, art. 15
)
, o BACEN
(
LC. n. 105/2001, art. 1o, IV, e art. 9o
)
e a própria Receita Federal
(
CTN
, art. 198, § 3o e art. 83 da Lei n. 9.430/96
)
de comunicarem às autoridades competentes a prática de ilícitos penais de qualquer natureza, não torna,
ipso facto
, as normativas de regência uma
via de mão dupla
, especialmente quando estiver em jogo o direito à privacidade, da qual o sigilo bancário e fiscal é corolário, ou de dados pessoais, agora também assegurados em nível constitucional
(
art. 5o,
LXXIX
)
. E a razão está no princípio da reserva legal, que exige, sempre e sempre, previsão expressa em lei,
vedada a interpretação extensiva
.

Não fosse assim, o Ministério Público também poderia requisitar da Receita Federal a quebra do sigilo fiscal de investigados, em face do dever desta em representar a ocorrência de delitos apurados em procedimentos instaurados
(
CTN
, art. 198, § 3o, I
)
.

E isso, recentemente, pela enésima vez,

o STF negou no julgamento do
AgRg
ao RE no 1393219, da Relatoria do Ministro EDSON FACHIN, que tem a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.
TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISIÇÃO DIRETA PELO ÓRGÃO
DE PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE 1.055.941, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte Suprema firmou as seguintes teses: “I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da
UIF
e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela
UIF
e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” 2.
O poder requisitório do Ministério Público previsto no art. 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar n. 75/1993
deve se dar nos moldes da Constituição Federal de 1988
, que igualmente assegura o direito à privacidade, à intimidade e ao sigilo bancário e fiscal, consoante dispõe o art. 5o, incisos X e XII. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 da repercussão geral, tenha autorizado o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da
UIF
e de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal,
não permitiu que o Ministério Público requisitasse diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação ou ação penal sem autorização judicial prévia, conforme se depreende da detida análise do julgado
. 4. Agravo regimental desprovido.

(
RE 1393219
AgR
,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024,
DJe
-s/n,
divulg
. 09-07-2024, public. 10-07-2024
)
.

Esta e outras decisões do Pretório Excelso demonstram, a mais não poder, a impossibilidade de órgãos de persecução penal buscar atalhos na obtenção de dados sigilosos, driblando a reserva de jurisdição que os protege.

Referida posição restou muito bem clara no voto em que o mesmo Min. EDSON FACHIN proferiu no julgamento do RE n. 1055941, que resultou no Tema 990, que assenta como luva ao caso em julgamento,
verbo ad verbum:

“
(
...
)
Em um estado de direito, não é possível se admitir
que órgãos
de investigação, em procedimentos informais e não urgentes, solicitem informações detalhadas sobre indivíduos ou empresas, informações essas constitucionalmente protegidas, salvo autorização judicial.

Uma coisa é órgãos de fiscalização financeira, dentro de suas atribuições, identificar indícios de crime e comunicar suas suspeitas aos órgãos de investigação para que, dentro da legalidade e de suas atribuições, investiguem a procedência de tais suspeitas. Outra, é o órgão de investigação, a polícia ou o Ministério Público, sem qualquer tipo de controle, alegando a possibilidade de ocorrência de algum crime, solicitar ao COAF ou à Receita Federal informações financeiras sigilosas detalhadas sobre determinada pessoa, física ou jurídica, sem a prévia autorização judicial.

Tal agir não tem amparo legal, até porque tais informações não são urgentes, não havendo risco que o tempo necessário para a instauração de um procedimento formal submetido ao controle judicial as coloque em perigo.
(
...
)
”

Nessa linha de ideias, da mesma forma que, em relação aos
dados telemáticos
, se proíbe a revelação de datas, horários, localização por sistema de GPS, destinatários das comunicações realizadas, mensagens por aplicativos, fotos e vídeos pessoais, também não se permite,
quanto ao sigilo bancário
, descortinar qualquer informação sobre valores específicos que circularam na conta do suspeito ou imputado, com indicação de datas, favorecidos, aplicações financeiras, aquisição de bens, dívidas pagas, doações feitas, e todo tipo de gastos que possam traduzir aspectos de sua vida privada.

Ambas as situações – sigilo telemático e sigilo bancário – quando desguarnecidas de prévia autorização judicial, implicam em indevida interferência na intimidade das pessoas, que gozam de proteção constitucional
(
art. 5o, X
)
.

Me esgoelo em lembrar que os dados e informações com os quais trabalha a
UIF
advém das movimentações financeiras protegidas por sigilo na LC n. 105/2001, sobre as quais recai o dever de confidencialidade ao próprio órgão de inteligência. Por isso, segundo o STF, a comunicação entre instituições financeiras e o COAF não importa em malferimento ao sigilo bancário, mas na simples transferência dele.

Outro ponto a se considerar é que quando os
RIF’s
informam apenas valores globais, por óbvio que não se pode falar em ingerência na privacidade, que, se existente, seria mínima e perfeitamente admissível diante de outros valores fundamentais, como a segurança pública, por exemplo.

Mesmo se tratando daquilo que o STF chama de
“transferência de sigilo”

(
e não quebra de sigilo
)
, que ocorre quando as instituições financeiras informam ao Fisco as operações financeiras dos usuários de seus serviços para fins tributários, a LC n. 105/2001 restringe as informações transferidas apenas aos informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedando,
expressamente, a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados
(
art. 5o, § 2o
)
.

Como admitir que possa ser diferente com as informações que os
RIF’s
transmitem aos órgãos de persecução penal, normalmente
juntados
aos autos das investigações ou processos, a significar, pela divulgação dos dados, verdadeira quebra de sigilo bancário?

De qualquer modo, não se pode admitir que o
RIF
contenha informações tão detalhadas e precisas que acabem por dispensar outras diligências probatórias, como a própria quebra do sigilo bancário, haja vista que, até pela natureza de informação de inteligência, deixaria de ser fonte ou meio de prova para se constituir em prova genuína. Definitivamente, não é essa sua vocação.

Como dito acima, a LC n. 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, impõe restrições até
às
comunicações que estas devam fazer à
administração tributária da União
pelas operações financeiras efetuadas pelos usuários dos seus serviços, vedando a inserção neles de
“qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados”
(
art. 5o, § 2o
)
.

Ora, se assim devem ser conduzidas as informações que as instituições financeiras cumprem proceder junto à Receita Federal,
com maior razão
os
RIF’s
construídos a partir dos dossiês encaminhados ao COAF, não podem detalhar situações que, ao fim e ao cabo – em maior ou menor medida – importa em quebra de sigilo bancário.

Sendo de inteligência a função do COAF, o
RIF
somente pode compartilhar conhecimento, e não provas. Os dados bancários, para que tenham características de meios ou elementos de provas, exigem o prévio controle judicial.

Aliás, no sentido técnico, os Relatórios produzidos pelo COAF, conhecidos como
RIF’s
, não podem ser considerados documentos, mas ato de documentação, como bem salientou o Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ no voto proferido no
RHC
n. 147707/PA
7
.

Entretanto, ao invés de veicular informações gerais a respeito das movimentações suspeitas ou atípicas, no mais das vezes os
RIF’s
mostram transações específicas de crédito e débito, que são acobertadas por sigilo.

A se tolerar que seja franqueado ao Ministério Público e à autoridade policial solicitar diretamente do COAF informações sobre movimentações suspeitas, no nível do
RIF
questionado nestes embargos infringentes, haverá verdadeiro paradoxo com a restrição que a própria Lei n. 9.613/98 impõe ao permitir a eles acesso somente a dados cadastrais do investigado, como a qualificação pessoal, filiação e endereço, existentes na Justiça Eleitoral, nas empresas de telefonia, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito
(
art. 17-B
)
.

Afinal, que serventia tem referida restrição se se permitir ao Ministério Público requisitar
RIF’s
diretamente do COAF?

Nada autoriza de passar a carroça na frente dos burros, uma vez que inexistem riscos de desaparecimento dos dados que a investigação necessita. Basta que se os requeira à autoridade judicial, mostrando a imprescindibilidade deles.

Algumas legislações, como a alemã, permitem que o Ministério Público e a própria autoridade policial adotem medidas cobertas por reserva de jurisdição,
em casos de risco de demora
na obtenção delas, sujeitas
posteriormente |à confirmação ou aprovação judicial, sob pena de perda da validade delas
8
.

Ademais, se a informação contida no
RIF
revelar datas das operações financeiras, valores recebidos e transferidos, além de todo o caminho percorrido pelo dinheiro, com indicação dos beneficiários e destinatários, pouco ou nada restará para a intervenção judicial no sigilo bancário do suspeito.

Reconhecida a ilicitude do
RIF
produzido por requisição direta, incide a cláusula de exclusão probatória do art. 157 do Código de Processo Penal, com extensão às provas dela derivadas, ressalvadas as independentes e as que seriam inevitavelmente descobertas por fontes autônomas. A higidez do acervo remanescente deve ser reavaliada pelo juízo de origem, à luz do contraditório.

Não bastam rótulos. A denominação “intercâmbio” não transmuta requisição em compartilhamento espontâneo. No processo penal, formas não subsistem quando a substância ofende garantias. Importa o conteúdo intrusivo e o modo de obtenção, e não a nomenclatura empregada. A separação funcional entre inteligência e investigação preserva o equilíbrio entre eficiência e direitos: à
UIF
cumpre analisar comunicações compulsórias e fontes abertas, disseminando informações quando presentes indícios, sem sujeitar-se a demandas casuísticas; aos órgãos de persecução incumbe submeter medidas invasivas a controle jurisdicional.

A busca de efetividade no combate à lavagem de capitais e delitos correlatos não autoriza que se driblem as travas constitucionais. O fim não santifica o meio. A proporcionalidade e a vedação do excesso exigem meios idôneos e juridicamente adequados; diversamente, o resultado processual se
esvai, por nulidade. Cabe à lei, em sentido formal, delinear sujeitos legitimados, procedimentos, finalidades e controles para qualquer mitigação de sigilo financeiro. Atos infralegais ou diretrizes internacionais podem orientar a prática administrativa, jamais substituir a vontade do legislador.

Também a integridade da cadeia de custódia informacional reclama atenção: dados sensíveis devem ostentar trilhas de integridade, com registro de origem, fluxos e destinatários. A requisição direta, sem as salvaguardas legais, rompe essa cadeia e dificulta o controle de desvios, expondo o processo a nulidades evitáveis.

Aplicando-se tais premissas ao caso, constata-se que o
RIF
foi carreado aos autos por força de pedido direto formulado ao COAF por órgão persecutório, sem decisão judicial que afastasse o sigilo. Tal prática afronta a legalidade estrita e a reserva de jurisdição, razão pela qual se impõe reconhecer a ilicitude do relatório e de tudo quanto dele derivou, com o expurgo das peças contaminadas.

O desentranhamento deverá operar-se com a devida lacração em autos apartados, preservada a cadeia de custódia do que se invalida, assegurando-se às partes o exercício do contraditório quanto à extensão da contaminação.
Por óbvio, fica facultado
à acusação a renovação de diligências, desde que submetidas ao crivo judicial e lastreadas em elementos autônomos.

Em conclusão, reafirm
o
que o combate à criminalidade econômica não prescinde de respeito às balizas constitucionais. A eficácia da persecução penal decorre da observância dos meios legítimos, não do atalho. O processo, enquanto instrumento de tutela de bens jurídicos e de liberdades, não tolera provas obtidas com violação de sigilo sem autorização judicial.

Diante d
o exposto,
divirjo com o Relator e

CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para declarar a nulidade do
s
Relatório
s
de
Inteligência Financeira obtido
s
por requisição direta ao COAF, sem autorização judicial; determin
o
o desentranhamento do
s
referido
s
relatório
s
e das provas dele
derivadas,
como
prescreve
o art. 157 do Código de Processo Penal, com análise, pelo juízo de origem, da higidez do acervo remanescente
.

P
reservar, por ora, a persecução penal quanto aos elementos probatórios independentes e válidos, facultada a renovação de diligências mediante autorização judicial específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025